Tribunal: TJDFT
Processo: 0738888-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738888-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROSIVANE DIAS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão (id 1108319188 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (feito n. 0707247-30.2021.8.07.0019), ajuizada pelo ora agravante contra Rosivane Dias da Silva, determinou a apresentação de emenda à petição inicial para a comprovação da constituição da ré em mora. Intime-se o agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do recurso em razão a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator